Tribunal: TJMT
Processo: 1010131-16.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010131-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCELI RAITER VIECILI - CPF: 572.331.871-34 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BALESTRIN - CPF: 006.817.511-69 (ADVOGADO), LORECI FATIMA FIORI - CPF: 715.438.309-78 (APELADO), LEONIR PINOTTI - CPF: 052.544.269-34 (APELADO), SENILDE WISNIESKI PINOTTI - CPF: 799.692.241-15 (APELADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – GRÃOS DE MILHO - CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA - MULTA CONTRATUAL DE 30% - JUROS REMUNERATÓRIOS DE 10% - CUMULAÇÃO - MESMO FATO GERADOR –
BIS IN IDEM
-

JURISPRUDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro
bis in idem
. (...)” (N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Juceli Raiter Vieceli
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra
Joarez Luiz Pinott, Loreci Fátima F. Pinott e Outros
, que (1)
reconheceu a ilegitimidade da cumulação da cláusula penal (30%) com a multa moratória (10%), com determinação de aplicação apenas da moratória em 10% sobre o volume/quantidade de grãos inadimplidos; e,

(2) condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e aos honorários correspondentes a 10% sobre o proveito econômico obtido com a presente sentença (id. id. 216171014).

Irresignado, o Apelante (Exequente) argui equívoco do magistrado, porque tem direito à cobrança das multa de 30% sobre o valor

da obrigação retratada na cédula de crédito executada, além dos 10% por inadimplemento da mesma obrigação.

Defende que a multa moratória é aplicada apenas em caso de atraso no cumprimento da obrigação, e a cláusula penal se refere ao descumprimento total ou parcial da obrigação, e pode ser aplicada independentemente de atraso. Ainda invoca o princípio da autonomia das partes contratantes.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença no ponto apontado, com a consequente adequação do ônus de sucumbência (id. 216171015).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
216171019
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelo Recorrido, no bojo da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada por
Juceli Raiter Vieceli
, em desfavor de
Joarez Luiz Pinott, Loreci Fátima F. Pinott e Outros
, em razão de Cédula de Crédito de Produto Rural - CPR, datada de 28/09/2018, cujo objeto se refere à entrega de 13.664 sacas de milho, com vencimento no dia 30/05/2019 (id. 30336613 - Extiex nº 1001785-76.2020.811.0040).

Opostos
Embargos à Execução
pelo Recorrido (Executado) contra o
Recorrente (Exequente), sob os argumentos de
(1) desvio de finalidade da cédula de produtor rural objeto da execução; (2) abusividade na cobrança de juros porque se trata de execução para entrega de coisa - grãos; (3) vedação de cumulação da multa moratória com multa contratual; e, (4) inversão do ônus da prova
(id.
216170255 - autos de origem
).

Os Embargos foram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

“(...)Vistos etc.

Cuida-se de Embargos à Execução apresentado por Joarez Luiz Pinotti, Loreci Fátima Fiori Pinotti, Leonir Pinotti e Senilde Wisnieski Pinotti em face de Juceli Raiter Viecili, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial de ID. 45516266.

A decisão proferida em ID. 45918947 recebeu os embargos, todavia, sem efeito suspensivo e deferiu o parcelamento das custas processuais devidas. (...)

Fundamento e Decido.

Contextualizando os fatos, narra a inicial que os a execução está fundamentada em uma CPR, pela qual os

embargantes contraíram a obrigação de entregar a quantia de 13.664 (treze mil seiscentos e sessenta e quatro) sacas de milho, de 60 Kg cada, totalizando 819.840 (oitocentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta) quilogramas de milho.

Entretanto, dizem os embargantes/executados que desde o ano 2018 passam por dificuldades financeiras, necessitando de recursos para a manutenção de suas atividades. Desta forma, a embargada/exequente prontificou-se a emprestar-lhes o valor de aproximado R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), e como garantia solicitou a emissão de uma Cédula de Produto Rural, a qual fundamenta a execução ajuizada.

Em razão disso, afirmam que houve desvio de finalidade na emissão do título. Além do que, defendem os embargantes que não incide juros sobre os grãos, já que se trata de execução para entrega de coisa. Também alegam abuso da cobrança de cláusula penal c.c. multa moratória.

A Cédula de Produto Rural trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Aliás, eventual falta de pagamento antecipado pelo produto nela descrito, não enseja desvio de finalidade, uma vez que a lei de regência (Lei nº 8.929/94) não vinculou o título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural. (...)

No caso em voga, observando o título em questão é possível verificar a observância dos requisitos legais

necessários, tratando-se de título líquido certo e exigível. Aliás, trata-se de título regido pelo princípio da

autonomia privada, de maneira que as partes têm liberdade para pactuar o conteúdo da relação jurídica.

Alegam ainda os embargantes a prática de agiotagem pela embargada. Todavia, considerando que o ônus da

prova compete à quem alega, no caso, aos embargantes, pode-se afirmar que não obtiveram êxito em

demonstrar a prática ilícita, em tese, praticada pela exequente/embargada.

Note-se que do total de 13.664 sacos de milho de 60 Kg cada que deveriam ser entregues até 30/05/2019,

foram efetivamente entregues 10.552 sacas de milho de 60 Kg cada entre o período de 19/07/2019 e

30/07/2019, logo, posterior a data de vencimento do título. Destarte, há um saldo remanescente de 3.112

sacas de milho de 60Kg cada, que não foram entregues.

Além disso, a embargada/exequente gastou o valor de R$ 22.128,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e oito reais), equivalentes a 1.068,99 sacas de milho de 60 Kg cada, levando-se em consideração a cotação de 31/07/2019, com frete, pedágio e armazenagem, conforme apurado pela Perícia realizada (ID. 122223855).

Relativamente aos encargos questionados pelos embargantes, o laudo pontuou que intrinsicamente a CPR acordada entre as partes, não há qualquer menção sobre cobrança de encargos (juros e correção monetária), no entanto, extrinsecamente, é possível apurar a cobrança de juros no percentual de 3.959% a.m. Seguindo, ao responder o Quesito 5, a Perícia concluiu que, intrinsicamente, não há cobrança de juros de forma direta nos valores apresentados na inicial executória.

A Cédula de Produto Rural é representativa de promessa de entrega de produtos rurais, conforme art. 1º da Lei n. 8.929/1994. De acordo com o art. 4º do mesmo diploma legal, é ela título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade do produto nela previsto, servindo de base para a propositura do processo de execução de entrega de coisa certa infungível.

O Decreto-Lei nº 167/1967 é aplicável às cédulas de crédito rural, não havendo obrigatoriedade de aplicação

às CPR ́s, que possui regras próprias estabelecidas pela Lei nº 8.929/1994. Aliás, em relação às CPR ́s vige o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros não estão limitados à taxa de 1% ao ano.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “as cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas àquele título” (AgInt no REsp n. 1.505.308/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de

12/2/2021).[1]

Para encerrar, cumpre notar que o produto objeto da CPR é a commoditie agropecuária, que sofre oscilação natural de preço em virtude da lei da oferta e da procura. Além disso, a commoditie é cotada em moeda estrangeira, sofrendo a influência de especulações internacionais.

Para finalizar, sustem os embargantes que a cláusula penal deve ser calculada sobre o saldo devedor e não sobre o total do contrato, diante do cumprimento parcial do título. Além disso, discorrem sobre a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória previstas nos itens VIII e IX, respectivamente, do título em questão.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória (cláusula penal), é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos.[2]

No particular, tanto a multa moratória quanto a cláusula penal (multa compensatória) encontram-se expressamente previstas no título, consoante se infere das cláusulas IX (Inadimplência) e VIII (Vencimento Extraordinário), respectivamente. Entretanto, é evidente que ambas decorrem do mesmo fato gerador: inadimplemento contratual. Destarte, incabível a cumulação nos termos já expostos.

Prevê o contrato uma cláusula penal de 30% incidente sobre a quantidade total de milho descrita na CPR e uma multa moratória de 10% também incidente sobre a quantidade total de grãos prevista no título.

Sendo assim, considerando que de conformidade com o art. 413 do CC, é possível a redução da multa compensatória quando constatada sua excessividade, ou ainda, quando houver cumprimento parcial da obrigação, cumpre afastar a cláusula penal (30%), mantendo-se apenas a multa moratória de 10%, que deve incidir sobre o volume inadimplido, mantendo-se com isso um patamar justo e evitando-se o enriquecimento ilícito.[3]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução apresentados para o fim de reconhecer ilegitimidade da cumulação da cláusula penal com a multa moratória, posto que decorrentes do mesmo fato gerador, mantendo-se apenas a multa moratória de 10% que deve incidir sobre o volume/quantidade de grãos inadimplidos.

Em se tratando de hipótese de sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais devidas.

No que se refere aos honorários, condeno as partes (embargantes e embargado) ao pagamento do valor correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido com a presente sentença, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Intime-se o embargado/exequente para atualizar o débito nos autos principais e providenciar seu regular

processamento no prazo de 10 (Dez) dias. (...)” (id. 216171014 – autos de origem) (Destaca-se)

Cinge-se a questão posta em saber se cabe, ou não, a manutenção da multa de 30% prevista na Cédula de Produtor Rural (CPR), objeto da execução, além daquela de 10%, igualmente convencionada no mesmo título executivo.

A Cédula de Produtor Rural trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta. Aliás, eventual falta de pagamento antecipado pelo produto nela descrito, não enseja desvio de finalidade, uma vez que a lei de regência (Lei nº 8.929/94) não vinculou o título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural.

No caso em apreço, a supracitada Cédula de Produtor Rural tem

previsão de juros moratórios (inadimplência), no percentual de 10%, e de cláusula penal (multa compensatória), no patamar de 30%,
in verbis
:

“(...) VIII – VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO

No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas descritas na presente Cédula, poderá a CREDORA considerar vencida a presente cláusula antecipadamente, independente de notificação e/ou interpelação judicial ou extrajudicial, ficando estipulada
CLÁUSULA PENAL
de
30%
(trinta por cento), incidente sobre a quantidade total de
MILHO
descrita na presente cédula.

(...)

IX - INADIMPLÊNCIA

Em caso de inadimplência, parcial ou total, da presente Cédula, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, os emitentes pagarão multa remuneratória de
10%
(dez por cento) sobre a quantidade total da presente, a incidir em produto (...)”

(id. 30336623 - Extiex nº 1001785-76.2020.811.0040).

Nota-se, como bem assinalado na sentença recorrida, que tanto a multa moratória quanto a cláusula penal decorrem do mesmo fato gerador.

A jurisprudência tem entendimento de que é possível a cumulação da cláusula penal com os juros moratórios, mas tão somente quando não derivadas do mesmo fato gerador, o que afasta eventual violação aos artigos 409 e 416 do Código Civil. Confira-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. In casu, não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, haja vista que ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem. É perfeitamente justo e razoável que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 0005078-56.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA RURAL – CONVERSÃO DA MOEDA AMERICANA EM REAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MULTA MORATÓRIA DE 20% + JUROS DE MORA DE 1% A.M. + CLÁUSULA PENAL DE 20% DA DÍVIDA – AFASTADA – ENCARGOS MORATÓRIOS LIMITADOS PELO PARÁGRAFOÚNICO DO ART. 5º E ART. 71, AMBOS DO DECRETO-LEI 167/67 – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA MORATÓRIA DE 20% PARA 10% E DESPROVIDO O APELO DA EMBARGADA QUE POSTULA A
COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

“O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional” (Terceira Turma - REsp 1323219/RJ – Relª. MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2013 - DJE 26/09/2013).

A jurisprudência do c. STJ, dispõe que é plenamente possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que tenham fatos geradores distintos. Caso específico em que não há como manter a incidência da multa moratória e compensatória previstas no pacto entabulado, porque ambas decorrem do seu inadimplemento, caracterizando verdadeiro bis in idem.

Os encargos moratórios estabelecidos no instrumento de confissão de dívida oriundo de cédula rural estão limitados aos encargos autorizados pelo Decreto-Lei nº 167/67. De modo que se a multa moratória prevista no título excede o disposto no normativo, impõe-se sua redução de 20% para 10%.

(N.U 0026844-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021) (Destaca-se)

Somando-se a isso, resta demonstrado que o objeto do contrato em discussão foi parcialmente adimplido, na medida em que das 3.664 sacas de milho, em sacos de 60 kg cada, contratadas, com entrega para 30/05/2019, foram entregues 10.552 entre o período de 19/07/2019 e 30/07/2019, ou seja, logo após a data de vencimento do título. Portanto, remanesceu apenas 3.112 sacas de milho (id. 216170259 - autos de origem).

Sendo assim, como bem fundamentado na sentença recorrida, deve ser afastada a cláusula penal (multa compensatória) e aplicado apenas os juros remuneratórios sobre o milho inadimplidos, excluindo-se, portanto, a possibilidade de retoques da combatida sentença.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Juceli Raiter Vieceli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024